Tribunal: TJDFT
Processo: 20160111191803APR
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “C”, DO CP. MOTIVAÇÃO INJUSTA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA MANTIDA.
I - Demonstrado que os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram atendidos, não há que se falar em inépcia da denúncia, sobretudo se ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II - A alegação de inépcia da denúncia perde força após a prolação da sentença condenatória, em que são analisadas com percuciência todas as peças processuais, concluindo-se não apenas pela regularidade da inicial como também pela suficiência do acervo para a formação do convencimento do julgador.
III - Preclusa a impugnação de compromisso prestado por testemunha em Juízo, quando se verifica que a Defesa não o fez em audiência, momento processual adequado.
IV - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça imputados ao réu, deve ser mantida a sentença condenatória proferida em primeira instância, não havendo que se falar em atipicidade das condutas ou em insuficiência de provas.
V - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
VI - O crime de ameaça pode ser executado por diversos meios, entre eles a forma escrita, implícita ou explicitamente e, ainda, por interposta pessoa. Assim, configura-se o crime quando a promessa é feita para terceira pessoa que, ouvida em Juízo, confirma integralmente os fatos, ficando comprovado o temor da vítima. Também se configura o crime pela utilização de letras de música ou fragmentos de textos de outras pessoas para, veladamente, intimidar a vítima.
VII - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando respaldada em outros elementos probatórios.
VIII - Demonstrado nos autos, de forma segura, que as ameaças foram proferidas pelo réu em momentos distintos, incabível o reconhecimento de crime único.
IX - Inviável a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP, quando não demonstrado nos autos que a vítima tenha motivado de forma injusta a violenta emoção alegada pela defesa do réu. Precedentes.
X - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.